Tribunal: TJDFT
Processo: 0709562-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0709562-25.2020.8.07.0000 PACIENTE: ELON THIAGO BATISTA LEITE IMPETRANTE: ALESSANDRA DA SILVA SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A advogada Alessandra da Silva Santos Benevides impetra habeas corpus em favor de Elon Thiago Batista Leite contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais, que decretou a sua prisão em decorrência da unificação das penas, nos termos do artigo 111 da Lei de Execuções Penais. Alega-se que o contato entre os segregados potencializa o risco de contágio da pandemia COVID-19, sendo o isolamento social a melhor forma de prevenção, independentemente de o paciente compor ou não grupo de risco. Requer liminarmente a concessão de prisão domiciliar humanitária e, no mérito, liberdade clausulada. A impetrante informa ter distribuído dois habeas corpus com o mesmo teor e pede o arquivamento deste (ID 15702387). Consultando-se o sistema de PJe da Segunda Instância, observa-se a litispendência entre os feitos que combatem a mesma decisão judicial, em favor do mesmo paciente e valendo-se dos mesmos argumentos. Além disso, vê-se que habeas corpus 0700488-10.2020.8.07.0000 foi distribuído anteriormente ao Desembargador Jair Oliveira Soeres, sendo a liminar indeferida em plantão judicial de segundo grau pelo Desembargador Fernando Habibe. Assim, reconhecido o pressuposto processual negativo, rejeita-se a inicial, conforme artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, combinado com 3o, do Código de Processo Penal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de abril de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator